Tribunal: STJ
Processo: 5069658-51.2023.4.02.5101
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3012995 - RJ
(2025/0301072-0)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: PROSIGN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
ADVOGADOS
: BRUNO PEREIRA PRIMA - RJ188776
PEDRO FREITAS TEIXEIRA - RJ166395
AGRAVADO
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADOS
: DANIELA SALGADO JUNQUEIRA - RJ129684
AILTON JUNIOR DE OLIVEIRA SILVA - DF033810
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. NÃO
OCORRÊNCIA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS
AUTOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. DECISÃO
MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou
provimento ao agravo em recurso especial.
II. Razões de decidir
2. Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando a Corte local
pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas,
manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam
infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.
3. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ).
III. Dispositivo
4. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Documento eletrônico VDA56114320 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 23/04/2026 17:42:42
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: e65b55a4-3f7f-4676-9378-ad6a560dd86a

Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso,
14/04/2026
22/04/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do
TJMG), João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA56114320 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 23/04/2026 17:42:42
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: e65b55a4-3f7f-4676-9378-ad6a560dd86a

AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3012995 - RJ
(2025/0301072-0)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: PROSIGN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
ADVOGADOS
: BRUNO PEREIRA PRIMA - RJ188776
PEDRO FREITAS TEIXEIRA - RJ166395
AGRAVADO
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADOS
: DANIELA SALGADO JUNQUEIRA - RJ129684
AILTON JUNIOR DE OLIVEIRA SILVA - DF033810
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. NÃO
OCORRÊNCIA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS
AUTOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. DECISÃO
MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou
provimento ao agravo em recurso especial.
II. Razões de decidir
2. Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando a Corte local
pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas,
manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam
infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.
3. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ).
III. Dispositivo
4. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno (fls. 475-484) interposto contra decisão desta
relatoria (fls. 423-426) que negou provimento ao agravo em recurso especial.
Documento eletrônico VDA55186483 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 20/03/2026 11:44:39
Código de Controle do Documento: 91528e44-dc5f-48a7-858d-624fe9b9c1bd

Os embargos de declaração foram rejeitados (fls. 465-466).
Em suas razões, a parte agravante reitera que o acórdão recorrido
padeceria de omissão em relação às alegações suscitadas no recurso especial.
Afirma ser inaplicável a Súmula n. 7 do STJ, pois seria necessária, apenas,
a revaloração jurídica dos fatos.
Insiste na aplicação do Tema n. 1.051 do STJ.
Ao final, pede a reconsideração da decisão monocrática ou a apreciação do
agravo pelo Colegiado.
Houve impugnação (fls. 488-491).
É o relatório.
VOTO
A insurgência não merece ser acolhida.
A parte agravante não trouxe nenhum argumento capaz de afastar os
termos da decisão agravada, motivo pelo qual deve ser mantida por seus próprios
fundamentos (fls. 423-426):
Trata-se de agravo nos próprios autos interposto contra decisão que
inadmitiu o recurso especial ante a ausência de violação dos arts. 489 e
1.022 do CPC e a , incidência da Súmula n. 7 do STJ (fls. 372-374).
O acórdão recorrido está assim ementado (fls. 299-300):
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO COBRANÇA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
CRÉDITO.
FATO
GERADOR.
ERRO
INSCRIÇÃO.
PLANO
RECUPERACIONAL. NÃO VINCULAÇÃO.
1. Apelação cível interposta em face de sentença que julgou
procedentes os pedidos, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de
Processo Civil.
2. Os créditos que se submetem aos efeitos da recuperação judicial
são aqueles decorrentes da atividade do empresário antes do pedido
de soerguimento, ou seja, de fatos praticados ou de negócios
celebrados pelo devedor em momento pretérito ao pedido de
recuperação judicial, excetuados aqueles expressamente apontados
na lei de regência.
3. Nos termos do entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no
tema repetitivo 1051, para o fim de submissão aos efeitos da
recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é
determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador.
Precedente: STJ, 2a Seção, REsp 1840531, Rel. Min. RICARDO
VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 1.12.2020.
4. Conforme também definido pelo Superior Tribunal de Justiça, o
titular do crédito não incluído no plano recuperacional possui a
prerrogativa
de
decidir
entre
habilitá-lo
como
retardatário,
simplesmente não cobrar o crédito ou promover a execução individual
(ou o cumprimento de sentença) após o encerramento da recuperação
judicial, com a sujeição do seu crédito aos efeitos do plano aprovado e
homologado (mediante a novação). Precedente: STJ, 4a Turma, EDcl
no REsp 1851692, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 9.9.2022.
Documento eletrônico VDA55186483 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 20/03/2026 11:44:39
Código de Controle do Documento: 91528e44-dc5f-48a7-858d-624fe9b9c1bd

5. Embora o cartão de crédito faça referência ao BNDES, a
contratação do serviço de crédito mediante utilização de cartão foi
firmada com a Caixa Econômica Federal. Outrossim, as faturas do
cartão
informam
como
beneficiário
CARTÕES
CAIXA
com endereço na SBS Quadra 4, Lotes
Asa
00.360.305/0001-04,
3/4,
Sul,
CEP: 70.092-900. Assim, trata-se de crédito de
Brasília/DF,
titularidade da CEF e não do BNDES.
6. O erro quanto à indicação do credor inviabiliza a vinculação da CEF
aos termos do plano de recuperação extrajudicial. Ademais, conforme
observado pelo Juízo originário, a carta de comunicação do credor
relativa à cobrança de que trata o dispositivo não foi juntada autos,
tendo sido encaminhada ao BNDES, que não é o verdadeiro detentor
do crédito.
7. Uma vez que a CEF não foi chamada a se manifestar sobre a
inclusão do seu crédito no plano de recuperação extrajudicial, não há
como se reconhecer sua sujeição ao acordo homologado, mantendo-
se, consequentemente, inalteradas as condições originais de
pagamento, nos termos do § 2o do
da
art. 163,
Lei 112.101/2005.
8. É devida a verba honorária recursal, na forma do §11 do
do
art. 85
CPC, quando estiverem presentes, simultaneamente, os seguintes
requisitos: a) decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016,
ocasião em que entrou em vigor o novo CPC; b) recurso não
conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo
órgão colegiado competente; c) condenação em honorários
advocatícios desde a origem, no feito em que interposto o recurso
(STJ, 2a Seção, AgInt nos EREsp 1539725, Rel. Min. ANTONIO
CARLOS FERREIRA, DJE 19.10.2017). Dessa maneira, considerando
o preenchimento das condições supra, devem ser majorados em 1%
(um por cento) os honorários advocatícios fixados em desfavor da
apelante.
9. Apelação não provida.
Os embargos de declaração foram rejeitados (fls. 311-319).
No especial (fls. 321-338), interposto com fundamento no III, "a", da art. 105,
CF, a parte recorrente aponta violação dos arts. 489, IV, 930, 1.022, II, do
CPC; 6o, §§1o, 3o, 59, 161, §1o, 163,
, §§1o, 2o, da
caput
Lei n. 11.101/2005.
Suscita omissão, obscuridade e falta de fundamentação, ao argumento de
que o Tribunal de origem teria deixado de apreciar questões imprescindíveis
ao deslinde da controvérsia, quanto à alegações (i) de que a CEF teria
constado na listagem do PRE e, portanto, teve ciência inequívoca da
inclusão de seu crédito no plano da Prosign, podendo impugná-lo no
momento oportuno; (ii) de que o próprio acórdão recorrido reconhece, ainda
que implicitamente, que o crédito discutido é concursal e está vinculado ao
plano de recuperação extrajudicial, de modo que a manutenção da
cobrança, na forma determinada pela sentença da ação de cobrança,
contradiz o entendimento adotado pelo próprio Tribunal.
Sustenta que teria sido desrespeitada a competência do Juízo
recuperacional, que deve decidir sobre a natureza do crédito.
Alega que todos os créditos existentes na data da recuperação extrajudicial
estão sujeitos aos seus efeitos, não havendo falar em erro material na
listagem dos credores.
Aduz que não há como afastar os efeitos da novação do crédito da parte
recorrida, em contrariedade ao plano de recuperação extrajudicial
homologado.
Documento eletrônico VDA55186483 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 20/03/2026 11:44:39
Código de Controle do Documento: 91528e44-dc5f-48a7-858d-624fe9b9c1bd

Defende que é imprescindível a "reforma do v. acórdão recorrido, a fim de
que se reconheça que o crédito concursal detido pela Recorrida está sujeita
aos efeitos do Plano de Recuperação Extrajudicial da Prosign, devidamente
homologado em juízo" (fl.336).
Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso.
Foram apresentadas contrarrazões (fls. 359-367).
No agravo (fls. 376-387), afirma a presença de todos os requisitos de
admissibilidade do especial.
Foi oferecida contraminuta (fls. 390-398).
Juízo negativo de retratação (fl. 411).
É o relatório.
Decido.
A irresignação não merece acolhida.
Com efeito, extraem-se os seguintes fundamentos do acórdão recorrido
(fls. 296-298):
[...] Cinge-se a controvérsia em perquirir acerca da exigibilidade do
crédito cobrado pela instituição financeira.
Os créditos que se submetem aos efeitos da recuperação judicial são
aqueles decorrentes da atividade do empresário antes do pedido de
soerguimento, ou seja, de fatos praticados ou de negócios celebrados
pelo devedor em momento pretérito ao pedido de recuperação judicial,
excetuados aqueles expressamente apontados na lei de regência.
[...] No caso concreto, alega a apelante que o crédito cobrado se
encontra inscrito no Plano de Recuperação Judicial.
No entanto, conforme pontuado pelo Juízo de origem, embora o cartão
de crédito faça referência ao BNDES, a contratação do serviço de
crédito mediante utilização de cartão foi firmada com a Caixa
Econômica Federal (evento 1, outros 5). Outrossim, as faturas do
cartão
informam
como
beneficiário
CARTÕES
CAIXA
com endereço na SBS Quadra 4, Lotes
Asa
00.360.305/0001-04,
3/4,
Sul,
CEP: 70.092-900.
Brasília/DF,
Assim, trata-se de crédito de titularidade da CEF e não do BNDES.
Com efeito, erro quanto à indicação do credor inviabiliza a vinculação
da CEF aos termos do plano de recuperação extrajudicial.
Ademais, conforme observado pelo Juízo originário, a carta de
comunicação do credor relativa à cobrança de que trata o dispositivo
não foi juntada autos, tendo sido encaminhada ao BNDES, que não é
o verdadeiro detentor do crédito.
Neste contexto, uma vez que a CEF não foi chamada a se manifestar
sobre a inclusão do seu crédito no plano de recuperação extrajudicial,
não há como se reconhecer sua sujeição ao acordo homologado,
mantendo-se, consequentemente, inalteradas as condições originais
de pagamento, nos termos do § 2o do
da
art. 163,
Lei 112.101/2005.
Em conclusão, deve ser mantida integralmente a sentença.
Vale, ainda, transcrever excerto do acórdão proferido quando do julgamento
dos embargos de declaração (fls. 315-316):
[...] Na hipótese concreta, não se nega que o débito cobrado é anterior
ao pleito de recuperação judicial, nem a validade do plano de
recuperação judicial.
Documento eletrônico VDA55186483 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 20/03/2026 11:44:39
Código de Controle do Documento: 91528e44-dc5f-48a7-858d-624fe9b9c1bd

Na hipótese concreta, como o crédito não se encontra habilitado no
plano recuperacional, caberá à CEF optar por habilitá-lo como
retardatário ou promover o cumprimento de sentença após o
encerramento da recuperação.
Noutro giro, embora o cartão de crédito faça referência ao BNDES, a
contratação do serviço de crédito mediante utilização de cartão foi
firmada com a Caixa Econômica Federal (evento 1, outros 5).
Outrossim, as faturas do cartão informam como beneficiário
CARTÕES CAIXA
com endereço na SBS Quadra
00.360.305/0001-04,
4, Lotes
Asa Sul,
CEP: 70.092- 900.
3/4,
Brasília/DF,
Assim, trata-se de crédito de titularidade da CEF e não do BNDES.
Com efeito, erro quanto à indicação do credor inviabiliza a vinculação
da CEF aos termos do plano de recuperação extrajudicial.
Ademais, a carta de comunicação do credor relativa à cobrança de
que trata o dispositivo não foi juntada autos, tendo sido encaminhada
ao BNDES, que não é o verdadeiro detentor do crédito.
Neste contexto, uma vez que a CEF não foi chamada a se manifestar
sobre a inclusão do seu crédito no plano de recuperação extrajudicial,
não há como se reconhecer sua sujeição ao acordo homologado,
mantendo-se, consequentemente, inalteradas as condições originais
de pagamento, nos termos do § 2o do da art. 163, Lei 112.101/2005.
Outrossim, a procedência da ação de cobrança não implica imediata
satisfação do crédito.
Assim, caberá ao credor optar por habilitar o crédito como retardatário
no plano ou promover a sua execução após a finalização da
recuperação judicial.
Diante desse cenário, inexiste qualquer vício no acórdão embargado.
Primeiramente, descabe falar em ofensa aos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II,
do CPC, pois o Tribunal pronunciou-se, de forma clara e suficiente, sobre as
questões a quo suscitadas nos autos. Não há os vícios apontados quando
os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão,
embora em sentido diverso do sustentado pela parte, como de fato ocorreu.
Ademais, constata-se a impossibilidade de rever a conclusão adotada pelo
Tribunal estadual e analisar os argumentos recursais, ante o óbice da
pois isso demandaria incursão na seara fático-probatória
Súmula n. 7/STJ,
dos autos, vedada em recurso especial, nos termos do citado verbete.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo. JULGO PREJUDICADO o
pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso.
Publique-se e intimem-se.
Inicialmente, como delineado na decisão agravada, não há falar em violação
dos arts. 489 e 1.022 do CPC porque o Tribunal de origem pronunciou-se, de forma
clara e fundamentada, sobre as questões necessárias à solução da controvérsia.
Por fim, é inafastável o óbice da Súmula n. 7 do STJ. Rever o entendimento
do Tribunal de origem acerca da habilitação do crédito e da discricionariedade da CEF
em habilitá-lo como retardatário, ou em promover o cumprimento de sentença após o
encerramento da recuperação, demandaria revolvimento do conjunto fático-probatório
do processo, providência vedada em recurs o especial.
Documento eletrônico VDA55186483 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 20/03/2026 11:44:39
Código de Controle do Documento: 91528e44-dc5f-48a7-858d-624fe9b9c1bd

Não prosperam, portanto, as alegações constantes no recurso, incapazes de
alterar os fundamentos da decisão impugnada.
Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55186483 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 20/03/2026 11:44:39
Código de Controle do Documento: 91528e44-dc5f-48a7-858d-624fe9b9c1bd

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt nos EDcl no AREsp 3.012.995 / RJ
Número Registro: 2025/0301072-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
19000406472023 50696585120234025101
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026
Relator do AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : PROSIGN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
ADVOGADOS : BRUNO PEREIRA PRIMA - RJ188776
PEDRO FREITAS TEIXEIRA - RJ166395
AGRAVADO
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADOS : DANIELA SALGADO JUNQUEIRA - RJ129684
AILTON JUNIOR DE OLIVEIRA SILVA - DF033810
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
COMPROMISSO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : PROSIGN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
ADVOGADOS : BRUNO PEREIRA PRIMA - RJ188776
PEDRO FREITAS TEIXEIRA - RJ166395
AGRAVADO
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADOS : DANIELA SALGADO JUNQUEIRA - RJ129684
AILTON JUNIOR DE OLIVEIRA SILVA - DF033810
Documento eletrônico VDA56087356 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:48:47
Código de Controle do Documento: 2b8b064b-5fbe-45dd-a99a-8654cf446623

TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
14/04/2026
22/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG),
João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56087356 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:48:47
Código de Controle do Documento: 2b8b064b-5fbe-45dd-a99a-8654cf446623